Tribunal: STF
Processo: HC 73881
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental

         - Não é cabível, por falta de previsão legal, recurso

ordinário contra acórdão de Turma desta Corte que julgou embargos de

declaração em "habeas corpus".

         - Por outro lado, não seria sequer possível converter o

recurso ordinário em recurso em sentido estrito, porquanto este último

também não é cabível no âmbito desta Corte contra acórdão de Turma, uma

vez que ele, como decorre do artigo 582 do Código de Processo Penal, só

é cabível para Tribunal de segundo grau de jurisdição contra decisão de

primeiro grau.

         Agravo a que se nega provimento.